Tribunal: TJBA
Processo: 8018980-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018980-74.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO

APELADO: EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS EM RAZÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS COM ATRASO PELA CONDER. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS POR RECUSA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 400, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. TERMOS ADITIVOS SEM QUITAÇÃO GERAL. DÉBITO ("AN DEBEATUR") COMPROVADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS SUA VIGÊNCIA. EQUÍVOCO DO JUÍZO A QUO AO APLICAR AS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL PARA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EM LITÍGIO. ADEMAIS, CONDENAÇÃO A REAJUSTE CONTRATUAL NÃO POSTULADO NA INICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE DA CONDENAÇÃO EXCEDENTE. APELANTE BUSCA TAMBÉM A APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. TODAVIA, MATÉRIA AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREMATURIDADE DA DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face da CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, visando ao recebimento de valores decorrentes de alegado inadimplemento parcial do Contrato Administrativo nº 136/2012, celebrado para execução de obra de requalificação urbana no Mirante do Bonfim e Pedra Furada. As autoras sustentaram que diversas faturas foram pagas com atraso, gerando direito à correção monetária e juros moratórios. A ré, em contestação, insurgiu-se contra os pedidos, alegando ausência de comprovação da mora e inaplicabilidade dos índices pretendidos. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de valores relativos a reajuste contratual e aos encargos moratórios incidentes sobre parcelas pagas em atraso, fixando correção monetária pelo IPCA-E a partir do 31º dia após aprovação das medições e juros moratórios de 1% ao mês desde o primeiro dia após o vencimento da obrigação. Irresignada, a CONDER interpôs recurso de apelação sustentando isenção de preparo recursal, inexistência de prova da inadimplência, inaplicabilidade dos índices fixados na sentença e submissão ao regime de precatórios. As apeladas apresentaram contrarrazões suscitando a existência de coisa julgada quanto à prova da inadimplência, decorrente de anterior julgamento de agravo de instrumento, e defendendo a manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) se a CONDER está dispensada do recolhimento de preparo recursal em razão de sua natureza jurídica de empresa pública prestadora de serviço público essencial; (ii) se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade; (iii) se ocorreu preclusão
pro iudicato
quanto à matéria probatória relativa à inadimplência, em decorrência de anterior julgamento de agravo de instrumento que manteve decisão interlocutória aplicadora do art. 400, II, do CPC; (iv) se houve preclusão lógica pela celebração de termos aditivos contratuais sem ressalvas; (v) quais os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à CONDER, considerando sua equiparação ao regime jurídico da Fazenda Pública; (vi) se a sentença padece de nulidade parcial por ter condenado a ré ao pagamento de reajuste contratual não postulado na inicial; e (vii) se é cabível a discussão, na presente fase processual, acerca da submissão da executada ao regime de precatórios.

III. Razões de decidir

A apelação é admissível. A CONDER está dispensada do preparo recursal por equiparação à Fazenda Pública (Lei Estadual 12.373/2011 e ADPF 858/STF). As razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade.

Operou-se preclusão
pro iudicato
quanto à matéria probatória (art. 400, II, CPC), em razão de anterior julgamento de agravo de instrumento que confirmou a presunção de veracidade dos fatos.

Inocorre preclusão lógica pela celebração de termos aditivos, pois ausentes cláusulas de quitação ou renúncia a direitos anteriores. Confirmada a existência do débito.

Quanto aos encargos moratórios, a sentença merece reforma. A CONDER, equiparada à Fazenda Pública, submete-se ao art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicam-se: IPCA-E (correção) e juros da poupança até a EC 113/2021; após, taxa SELIC exclusivamente (Temas 810, 905 e 1.149).

Constata-se nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492, CPC), havendo condenação a reajuste contratual não postulado. Impõe-se o decote da condenação excedente.

A discussão sobre regime de precatórios é prematura, devendo aguardar a fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) declarar, ex officio, a nulidade da condenação ao pagamento de valores relativos a reajuste contratual não postulado na inicial; (ii) reformar parcialmente a sentença para determinar a aplicação do índice IPCA-E para correção monetária e do índice de remuneração da caderneta de poupança para juros de mora até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidindo, após tal marco, exclusivamente a taxa SELIC. Mantidos os demais termos da sentença.

Teses jurídicas:

Empresa pública prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial equipara-se à Fazenda Pública para fins de isenção de preparo recursal e aplicação de critérios de atualização de débitos judiciais.

A preclusão
pro iudicato
opera mesmo quanto a questões processuais decididas em agravo de instrumento, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.

Às condenações impostas a empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado aplicam-se os índices do art. 1º-F da Lei 9.494/97, conforme interpretação dos Temas 810 e 905, e a taxa SELIC após a EC 113/2021.

Configura sentença ultra petita, passível de decote, a condenação a pagamento não postulado na inicial, ainda que relacionado ao objeto litigioso.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Arts. 141, 400, II, 492, 507 e 1.007, § 1º, do CPC; art. 406 do Código Civil; art. 5º da Lei Estadual nº 12.373/2011; art. 1º-F da Lei 9.494/97; Emenda Constitucional nº 113/2021

Jurisprudência: ADPF 858/BA do STF (Min. Nunes Marques, Pub. 17/10/2022); Tema 810 de Repercussão Geral do STF (RE 870.947); Tema 1.149 de Repercussão Geral do STF (ARE 1.557.312); Tema 1.170 de Repercussão Geral do STF; Tema 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG); AgInt nos EDcl no AREsp 1.959.390/PR do STJ (Min. Nancy Andrighi, DJe 25/5/2022); AgInt no AREsp 2.146.637/RJ do STJ (DJe 17/11/2022); AI 00026548-57.2017.8.05.0000 do TJBA (Des. Telma Lara Silva Brito, Pub. 10/07/2018); AI 8027826-15.2021.8.05.0000 do TJBA (Des. Marcia Borges Faria, Pub. 21/10/2021); AI 8070299-11.2024.8.05.0000 do TJBA (Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Pub. 04/06/2025); AI 8011579-51.2024.8.05.0000 do TJBA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018980-74.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e como apelada EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, declarar,
ex officio
, a nulidade da condenação da apelante "
ao pagamento dos valores relativos ao reajuste pactuado no contrato administrativo nº 136/2012 e respectivos aditivos
", e reformar parcialmente a sentença apelada para determinar, em substituição aos índices de atualização utilizados na sentença apelada, a aplicação do índice IPCA-E para a correção monetária e, a título de juros de mora, o índice de remuneração da caderneta de poupança para a atualização do débito em litígio até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 113/2021, e, após tal marco, devendo incidir apenas a taxa SELIC, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 17 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR